Tribunal: TJMT
Processo: 1011438-28.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011438-28.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JAIRO FUNKE - CPF: 820.876.791-34 (ADVOGADO), ELIBIO FUNKE - CPF: 194.015.230-53 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3496-74 (AGRAVADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1011438-28.2020.8.11.0000

Agravo de Instrumento no 1011438-28.2020.8.11.0000

Agravante
: Elibio Funke

Agravado
: Banco do Brasil S.A.

Processo na origem no 1005080-67.2019.8.11.0037

3a Vara da Comarca de Primavera do Leste

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA PARA LIMITAR OS DESCONTOS A 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS - POSTERIOR NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR - ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR - NÃO VERIFICADA - NEGATIVAÇÃO NÃO FOI SEQUER OBJETO DO PEDIDO LIMINAR - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não se verifica o descumprimento da liminar em razão da negativação do nome do autor, porquanto da decisão que deferiu a liminar não consta este impedimento, bem como porque a negativação sequer foi objeto do pedido realizado pelo autor.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1011438-28.2020.8.11.0000

Agravo de Instrumento no 1011438-28.2020.8.11.0000

Agravante
: Elibio Funke

Agravado
: Banco do Brasil S.A.

Processo na origem no 1005080-67.2019.8.11.0037

3a Vara da Comarca de Primavera do Leste

RELATÓRIO

Agravo interposto por
Elibio Funke.

Ação
: Revisional c/c Indenização por Danos Morais que o agravante move em desfavor de
Banco do Brasil S.A.
(Proc. n° 1005080-67.2019.8.11.0037).

Decisão
: indeferiu o pedido de retirada do nome do autor de cadastro de proteção ao crédito (Serasa).

Agravo
: Afirma que ajuizou a ação com o objetivo de reduzir os valores das parcelas mensais, ao argumento de que estava sendo descontado pelo banco agravado montante correspondente a 84% do valor líquido da aposentadoria do autor.

Informa que requereu em antecipação de tutela a redução dos valores, o que lhe foi deferido pelo juízo
a quo
, com a adequação dos descontos a 30% dos rendimentos líquidos.

Explica que apesar de o banco requerido ter cumprido a decisão, com a redução dos descontos, inscreveu o nome do autor no Serasa, em razão de que o autor informou ao juízo o descumprimento da decisão liminar.

Alega que o juízo acolheu a manifestação do banco e indeferiu o pedido realizado, ao argumento de que não consta pedido da inicial da ação acerca da negativação, de modo que considerou não haver descumprimento da decisão.

Defende que houve o descumprimento da liminar, porque o autor não poderia ser considerado como inadimplente, já que teve a redução das parcelas deferida por decisão judicial.

Sustenta a presença dos requisitos autorizadores para concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Pugna pela antecipação da tutela recursal e, no mérito, pelo provimento do recurso, com a determinação de baixa da restrição em nome do agravante.

Liminar
indeferida (Id. 45165972).

Contraminuta
pelo desprovimento (Id. 45662471).

Parecer
da d. Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra do i. Procurador de Justiça Dr. José Basílio Gonçalves, pelo desprovimento do recurso (Id. 49857480).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1011438-28.2020.8.11.0000

Agravo de Instrumento no 1011438-28.2020.8.11.0000

Agravante
: Elibio Funke

Agravado
: Banco do Brasil S.A.

Processo na origem no 1005080-67.2019.8.11.0037

3a Vara da Comarca de Primavera do Leste

VOTO

Agravo interposto por
Elibio Funke
contra decisão que, na Ação Revisional c/c Indenização por Danos Morais que move em desfavor de
Banco do Brasil S.A.
, indeferiu o pedido de retirada do nome do autor de cadastro de proteção ao crédito (Serasa).

Narra a parte autora que ajuizou a ação em razão de descontos realizados pelo banco agravado em sua aposentadoria, em montante superior a 84% de seus rendimentos líquidos.

Postulou pela concessão de tutela antecipada com o objetivo de limitação dos descontos a 30%.

O pedido foi deferido pelo juízo
a quo
para determinar que o banco limitasse os descontos realizados na conta corrente indicada a 30% do valor líquido da aposentadoria do autor, sob pena de multa diária de R$ 200,00, a ser revertida em favor do requerente, até o limite de R$10.000,00 (Id. 23691103 - processo origem).

O autor informa que, em 17.11.2019, após o deferimento da liminar, o banco inseriu seu nome no cadastro de proteção ao crédito (Serasa), o que compreende se tratar de descumprimento da liminar.

A controvérsia está em saber se é caso ou não de determinar a baixa da restrição em nome do agravante.

Verifica-se que a decisão ora agravada indeferiu o pedido do autor, ao argumento de que não restou comprovado o descumprimento da liminar, porquanto a negativação não foi sequer objeto do pedido liminar realizado pelo autor.

É possível extrair da petição inicial que o pedido de antecipação de tutela, de fato, gira em torno apenas da limitação dos descontos a 30% dos rendimentos líquidos do autor e não consta pedido de proibição da negativação do nome do autor (Id. 23188271 - processo origem).

Assim, a decisão que deferiu a antecipação de tutela foi proferida nos seguintes termos (Id. 23691103 – processo origem):

“(...) Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA ANTECIPADA PLEITEADA para determinar que o requerido limite os descontos realizados na conta corrente indicada (ID no 23188279) à 30% do valor líquido da aposentadoria do autor , sob pena de multa diária, que fixo em R$ 200,00 (duzentos reais), a ser revertida em favor do requerente, até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais) (...)”.

Pois bem. Se não houve pedido de retirada ou de proibição de negativação por parte do autor e se a decisão que deferiu a antecipação de tutela não se manifestou sobre o tema, não se verifica o descumprimento da liminar.

Nesse sentido, é parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra do i. Procurador de Justiça Dr.
José Basílio Gonçalves
(Id. 49857480):

“(...) A questão recursal encontra solução nos requerimentos veiculados pela peça de propositura da ação constitutiva, cujo exame faz ver que a negativação do nome do Agravante nas instituições de proteção ao crédito não o preocupou. A causa que trouxe a Juízo é, exclusivamente, a necessidade de que os descontos operados em sua folha de proventos, consequências dos empréstimos consignados que contratou, sejam reduzidos a 30%. Nenhum incômodo demonstrou quanto à possibilidade de que seu nome fosse negativado em instituições de proteção ao crédito. (...)”.

Na mesma linha é o entendimento jurisprudencial:

“Ação de rito ordinário. Tutela de urgência. Empréstimo consignado e descontos em conta corrente.
Limitação dos descontos em 30% do vencimento líquido da autora –
escrevente técnico judiciário. Provimento parcial. Admissibilidade de desconto das parcelas mensais em folha de pagamento e/ou conta corrente, porém com incidência uma única vez no mês e limitado a 35% dos vencimentos líquidos da autora/agravada, liberado o restante (65%). Decreto n. 61.750/2015.
Multa imposta que não guarda relação com eventual descumprimento da ordem judicial de limitação dos descontos, mas com a inclusão indevida em cadastros restritivos, questão que sequer foi objeto do pedido liminar. Nada há de ser decidido por este Tribunal, pois a questão da negativação não foi objeto do pedido liminar
, de modo que reformada a decisão neste aspecto, não subsiste, por conseguinte, a multa. Recurso provido em parte” (TJSP; Agravo de Instrumento 2041027-02.2018.8.26.0000; Relator (a): Cauduro Padin; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro de Jardinópolis - 2a Vara; Data do Julgamento: 04/06/2018; Data de Registro: 04/06/2018).

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E COM DESCONTO EM CONTA CORRENTE
– LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÕES DAS PARTES - Sentença que julgou a ação procedente e manteve a liminar de fl. 41 para que os
descontos relativos aos contratos entre partes não ultrapassem o percentual de 30% dos rendimentos líquidos do autor
, sob pena de multa diária de R$ 500,00 até o limite do saldo devedor dos contratos. - Apelação do réu: – Preliminar - Carência de ação por falta de interesse de agir – Inocorrência – Necessidade da tutela jurisdicional para o demandante – Petição inicial que atende aos requisitos legais - Pedido juridicamente possível - Preliminar afastada. – Pretensão de reforma da sentença para que seja julgada improcedente a ação – Não acolhimento - Limitação dos descontos que se faz necessária – Preservação do caráter alimentar dos proventos - Inteligência dos artigos 7o, X, da CF e art. 6o, V, do CDC – Pedido de fixação do limite em 50% - Não acolhimento – Percentual que deve ser mantido em 35%, em atendimento ao disposto no Decreto Estadual no 61.750/15 - Sentença parcialmente reformada. –
Inobstante, a limitação determinada não afasta a mora do devedor e não pode impedir o credor de buscar seu crédito de outras formas, como expedição de boletos e, se o caso, negativação dos dados do devedor e ajuizamento de execução judicial
. - Multa em razão do descumprimento da ordem fixada em R$ 500,00, limitada ao saldo devedor dos contratos – Pedido de afastamento ou redução – A aplicação da multa somente ocorrerá em eventual descumprimento da decisão judicial pelo réu e sua irresignação apenas demonstra sua intenção em descumprir a ordem – Necessidade, contudo, de adequação – Alteração da hipótese de sua incidência para cada descumprimento da ordem – Sentença parcialmente reformada. - Recurso adesivo do autor: - Honorários advocatícios – Verba arbitrada por equidade em R$ 1.000,00 – Insurgência do autor – Cabimento - Verba honorária que deve ser fixada de acordo com o disposto no artigo 85, §2o, do CPC – Fixação dos honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa, válido para as duas instâncias, que é de rigor – Precedente do C. STJ - Sentença reformada. Recurso do banco parcialmente provido, e provido o recurso adesivo do autor” (TJSP; Apelação Cível 1005738-71.2018.8.26.0405; Relator (a): Marino Neto; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/05/2020; Data de Registro: 31/05/2020).

Assim,
na mesma linha adotada pela decisão agravada e pelo parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, percebe-se que não houve o descumprimento da liminar, em razão da negativação não ter sido sequer objeto do pedido realizado.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020